Tribunal: TJDFT
Processo: 0742626-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. LIMINAR. CONCESSÃO. REQUISITOS. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO ADVINDA DE PARTICULAR INVOCANDO A CONDIÇÃO DE POSSUIDOR VISANDO EMBARGAR OBRA PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO DE RODOVIA. ADEQUAÇÃO DO INSTRUMENTO MANEJADO. APRECIAÇÃO AINDA NÃO REALIZADA. PRETENSÃO ENDEREÇADA A ENTES PÚBLICOS E À EMPRESA EXECUTORA DA OBRA. MANUTENÇÃO OU REINTEGRAÇÃO LIMINAR. PRESSUPOSTO. PRÉVIA AUDIÊNCIA DOS REPRESENTANTES JUDICIAIS DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO (CPC, ART. 562, P. ÚNICO). PREJUÍZO IRREPARÁVEL À ORDEM E À ECONOMIA PÚBLICA. ÁREA OCUPADA PELO IMÓVEL. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO. CONTROLE POSSÍVEL. LEGALIDADE DO DECRETO DE AFETAÇÃO DA ÁREA. AÇÃO POSSESSÓRIA. VIA INADEQUADA. TUTELA DE URGÊNCIA. DEFERIMENTO. INSBUSISTÊNCIA. REFORMA. NECESSIDADE. TUTELA RECURSAL LIMINAR. CONCESSÃO. RECURSO INTERNO. CONHECIMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MATÉRIAS ESTRANHAS AO OBJETO RECURSAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INVIABILIDADE DE OCORRÊNCIA. OMISSÕES. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EXIGIBILIDADE DA COMINAÇÃO. RESSALVA. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. SANEAMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. A elucidação do recurso é pautada pela matéria que integra seu objeto e fora devolvida à apreciação pelo efeito devolutivo que lhe é próprio, estando o órgão revisor jungido à obrigação de, ao exercitar seu ofício jurisdicional, resolver somente as questões que integram seu o objeto, não podendo ser instado a se manifestar acerca de matéria estranha que deverá, se o caso, ser ventilada através de instrumento próprio e específico, não podendo o julgado, pois, ser reputado como omisso por não ter se manifestado conclusivamente acerca de questão que efetivamente não poderia resolver.
3. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
4. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
5. Aferido que, conquanto a parte vencida seja beneficiária da justiça gratuita, o julgado não atinara para o fato, não ressalvando a suspensão da exigibilidade da cominação ao pagamento das custas processuais que lhe ficara reservada, a omissão deve ser suprida de forma a ser o decidido purificado da lacuna que o maculara e resguardada a regulação legal.
6. Embargos parcialmente conhecidos e, na parte conhecida, parcialmente providos. Unânime.